Tribunal: STF
Processo: RE 1520468
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. AFASTAMENTO REMUNERADO. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA PRESTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em mandado de segurança, denegou a segurança impetrada pela autarquia contra decisão judicial que determinou ao INSS o pagamento de benefício a mulher vítima de violência doméstica, afastada do trabalho em razão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.



    2. As questões em discussão são: (i) análise da natureza jurídica da prestação (previdenciária ou assistencial) e da responsabilidade pelo ônus remuneratório decorrente do afastamento de mulheres vítimas de violência doméstica, nos termos do art. 9º, § 2º, II, da Lei Maria da Penha; e (ii) a competência do juízo criminal para fixar a medida protetiva do art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006, incluindo a determinação ao INSS de garantir o afastamento remunerado.



    3. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional com proposição do seguinte tema: Definições acerca da natureza jurídica previdenciária ou assistencial e da responsabilidade pelo ônus remuneratório decorrente da manutenção do vínculo trabalhista de mulheres vítimas de violência doméstica, quando necessário o afastamento de seu local de trabalho em razão da implementação de medidas protetivas por aplicação do art. 9º, § 2º, II, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Consequentemente, análise da competência do juízo estadual, no exercício da jurisdição penal, para a fixação da medida protetiva disposta no art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006, inclusive no que concerne à determinação eventualmente dirigida ao INSS para que garanta o afastamento remunerado.